Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700202-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF, o qual determinou a citação do indiciado e a designação de audiência de instrução. Alega o impetrante nulidade de sua citação. Sustenta que, à época do fato, a soltura de fogos de artifícios não estava proibida. Aduz que o crime de perturbação de sossego é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Assevera que sua conduta é atípica. Argumenta que não pode haver dupla penalização (administrativa e penal). Aponta o descumprimento do pacote anticrime, pois deveria ter sido designado juiz de garantias. Ao final, requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. Demais disso, não cabe o trancamento da ação penal, ou termo circunstanciado,L quando o fato imputado ao paciente pode vir a configurar crime em tese, a depender da prova a ser produzida. Os documentos acostados pelo impetrante demonstram que suas perícias médicas foram realizadas nos dias 08/05/2023, 09/08/2023, 08/02/2024 e 07/10/2024. A intimação para comparecimento à sessão restaurativa foi efetivada por hora certa, conforme exposto por oficial de justiça na diligência de ID 179559885, na qual esclareceu que compareceu ao endereço do impetrante nos dias 14/11/2023, 20/11/2023 e 23/11/2023 (ID 179559885). Posteriormente, não tendo comparecido à sessão restaurativa (ID 181184342), o Ministério Público ofertou transação penal (ID 187230477). Novamente o impetrante foi intimado por hora certa, por impor empecilhos à concretização do ato, tendo o oficial de justiça comparecido em sua residência nos dias 09/05/2024, 15/05/2024, 01/06/2024 e 03/06/2024 (ID 198879752). Em nova diligência, desta vez de citação, as dificuldades de localização do impetrante foram reiteradas, ocasionando sua citação por hora certa, tendo o oficial de justiça comparecido em sua residência nos dias 17/09/2024, 25/09/2024 e 26/09/2024 (ID 212720622). Nesse contexto, importante destacar que o período de licença para tratamento de saúde não se confunde com as datas em que o impetrante esteve ausente de seu domicílio. Nota-se, portanto, que o impetrante não comprovou estar ausente de sua residência para tratamento da saúde, seja em hospitais ou clínicas, nos dias de tentativa de sua intimação/citação pessoal. Assim, não assiste razão ao impetrante quanto à nulidade de citação. Por oportuno, segundo regra do art. 570 do CPP, a falta ou a nulidade da citação pessoal é sanada com o comparecimento do acusado aos autos, por intermédio de advogado constituído, desde que evidenciada a inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor – situação verificada no caso. Com efeito, a nulidade suscitada, decorrente da inobservância do rito procedimental é relativa, não havendo como reconhecê-la, se não houver prejuízo à defesa. Inteligência do artigo 65, §1o, da Lei n. 9.099/95; artigo 563, do CPP; e da Súmula n. 523 do STF. Além do mais, não há no processo penal revelia no sentido próprio do termo (presunção de veracidade), pois a inatividade do réu não conduz a nenhum tipo de sanção processual. Quanto à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o impetrante recusou a oferta de transação penal (ID 223911673). Demais disso, o momento apropriado para a defesa pessoal e técnica é por ocasião da audiência de instrução devidamente designada. Dessa forma, não há presunção de nulidade nos autos. Nesse sentido: “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Em relação à tipicidade, que será devidamente apurada na origem, elucida-se que foi oferecida denúncia pela conduta descrita nos arts. 28, parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais (disparar fogo de artifício, com deflagração perigosa) e 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) - ID 208992954. Destarte, não há que se falar em perturbação de sossego alheio, tampouco em ação penal pública condicionada à representação da vítima. Noutro giro, a análise do dolo ou da culpa se confunde com o mérito do julgamento. Lado outro, eventual punição administrativa, que sequer foi efetivada pelo Distrito Federal, - pois houve apenas multa imposta pelo condomínio, em âmbito privado, conforme regimento interno -, e possível condenação no âmbito penal pela prática dos crimes em questão, não configuram ofensa ao princípio do non bis in idem, considerando que as sanções na esfera administrativa têm natureza jurídica e finalidade diversas da sanção na esfera penal, sendo que uma não exclui a outra, eis que são autônomas Por fim, as condutas apuradas são de menor potencial ofensivo, razão pela qual não há atuação do Juiz das Garantias (art. 3-C, do CPP). Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, porquanto inexiste, por ora, coação à liberdade do paciente e manifesta atipicidade da conduta. Nesse cenário, é prudente a oitiva da autoridade coatora e do representante do Ministério Público, para ser aclarada a relação jurídico-processual e eventuais nulidades processuais. Ressalte-se que o trancamento de ação penal, pela via estreita de habeas corpus em sede liminar, possui índole extraordinária, somente admitida quando se constatar, de pronto, e de maneira irrefutável, nulidade de citação, falta de justa causa para a investigação, inexistência de crime, irregularidade na instauração do inquérito e atuação ilegal da autoridade policial, sob o risco de antecipação do juízo de mérito da ação penal. Logo, em um juízo de cognição sumária, sem embargo de reversão do posicionamento, não dou por preenchidos os requisitos autorizadores para o trancamento o Termo Circunstanciado n. 0707223-28.2023.8.07.0020. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.